Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência de situação flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, estavam fazendo patrulhamento na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.